Tribunal: TJDFT
Processo: 0745583-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745583-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA MARIA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cassia Maria Nascimento em face da r. decisão (ID 173227600, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em desfavor do Banco Safra S/A, indeferiu o pedido liminar para suspender a cobrança de empréstimos. Nas razões recursais (ID 52712200), alega, em síntese, que aceitou proposta de representante do Banco Agravado para realizar a portabilidade de três empréstimos que tinha, nos valores de R$ 307,09 (trezentos e sete reais e nove centavos), R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais) e R$ 508,00 (quinhentos e oito reais), substituindo-os por um de R$ 902,58 (novecentos e dois reais e cinquenta e oito centavos), em 60 (sessenta) parcelas mensais, posteriormente reduzido para R$ 741,43 (setecentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos). Entretanto, além de não ter sido realizada a portabilidade, foram acrescentados no contracheque dela empréstimos nos dois últimos valores referidos. Sustenta que o fumus bonis iuris está demonstrado por meio das Cédulas de Crédito Bancário anexadas, que comprovam as alegações de que o negócio jurídico tinha por escopo a portabilidade dos empréstimos consignados. Aduz a existência de periculum in mora com a manutenção dos descontos indevidos há oito meses, que geram prejuízos crescentes e redução dos recursos para subsistência dela e da família, que correspondem a débito de 55% (cinquenta e cinco por cento) do provento mensal da Agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos indevidos no contracheque da agravante até o julgamento do recurso. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme bem salientado pelo Juízo a quo, os elementos carreados aos autos não são suficientes para o deferimento da medida pleiteada, demandando o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. No caso, reforça esse entendimento o fato de a Autora ter efetuado depósitos de valores recebidos em nome de terceiro estranho ao processo (Personalle Gestão de Ativos Ltda.) (ID 172996040, págs. 16 e 17, na origem). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator